Tribunal: TJSP
Processo: 1035469-55.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO. Ação de declaração de nulidade das 'cláusulas contratuais abusivas'. Programa de Fidelidade e Milhagem. Sentença que reconheceu a abusividade de uma das cláusulas do contrato. Irresignação de ambas as partes. Cabimento somente do recurso da parte ré. Previsão expressa de alteração unilateral do regulamento pela instituidora do programa, mediante prévia comunicação. Ausência de

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO. Ação de declaração de nulidade das 'cláusulas contratuais abusivas'. Programa de Fidelidade e Milhagem. Sentença que reconheceu a abusividade de uma das cláusulas do contrato. Irresignação de ambas as partes. Cabimento somente do recurso da parte ré. Previsão expressa de alteração unilateral do regulamento pela instituidora do programa, mediante prévia comunicação. Ausência de abusividade. Declarada, na origem, a nulidade da cláusula contratual que veda o direito à herança e transmissão de pontos (clausula 1.9). Nulidade não caracterizada. A pontuação do programa de fidelidade é personalíssima, o que autoriza a limitação da transferência de pontos para terceiros ou mesmo no caso de morte do participante. Precedente do C. STJ e deste E. Tribunal. Ação julgada improcedente, arcando a parte autora com os ônus sucumbenciais. Honorários advocatícios fixados em 20% do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC. Recurso da parte ré provido e apelação da autora não provida.